Tribunal: TJES
Processo: 5000785-91.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000785-91.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI MUNICIPAL Nº 3.094/2018. INCLUSÃO EM PROGRAMA SOCIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA COMO REQUISITO LEGAL. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, para determinar sua inclusão no Programa de Assistência Social ao Portador de Transtornos Globais de Desenvolvimento, instituído pela Lei Municipal nº 3.094/2018, deixando ao ente municipal a análise dos critérios de ressarcimento das despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inclusão em programa municipal de assistência social instituído pela Lei Municipal nº 3.094/2018 depende da demonstração de disponibilidade orçamentária; (ii) estabelecer se a negativa administrativa fundada na ausência de recursos financeiros caracteriza ilegalidade ou abuso de poder; (iii) determinar se a intervenção judicial para compelir a inclusão do beneficiário no programa viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 5017996-87.2024.8.08.0000, reconhece a constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018 e valida a previsão de condicionamento do benefício à disponibilidade orçamentária.

4. O art. 13 da Lei Municipal nº 3.094/2018 estabelece expressamente que as despesas decorrentes da execução da política pública estão sujeitas à disponibilidade orçamentária e às dotações próprias do Município.

5. A negativa administrativa baseada na insuficiência orçamentária não configura ilegalidade ou abuso, pois decorre de requisito legal expresso e observa o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal.

6. O cálculo apresentado pela parte autora acerca de eventual sobra orçamentária constitui presunção matemática incapaz de demonstrar, de forma concreta, a efetiva disponibilidade financeira do Município para inclusão de novos beneficiários no programa.

7. A jurisprudência do TJES reconhece que a concessão do benefício previsto na Lei Municipal nº 3.094/2018 depende da demonstração de disponibilidade orçamentária, inexistindo ilegalidade no indeferimento administrativo quando ausente prova de recursos suficientes.

8. A improcedência da demanda não impede a formulação de novo requerimento administrativo, sujeito à reavaliação da situação orçamentária municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

_________________

Tese de julgamento
:
1. A inclusão de beneficiário em programa municipal de assistência social instituído pela Lei Municipal nº 3.094/2018 está condicionada à disponibilidade orçamentária expressamente prevista no art. 13 da norma.
2. A negativa administrativa fundamentada na insuficiência de recursos financeiros não configura ilegalidade ou abuso quando observados os critérios legais aplicáveis. 3.
Presunções matemáticas acerca de eventual saldo orçamentário não substituem prova efetiva da disponibilidade financeira do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I. Lei Municipal nº 3.094/2018, arts. 5º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 5017996-87.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 05.12.2025. TJES, AC 5000978-77.2021.8.08.0026, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.06.2025. TJES, AI 5006367-19.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL
Nº
5000785-91.2023.8.08.0026

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELA
D
O:

J. E. D. O. M., menor impúbere neste ato representado por sua genitora Patrícia de Oliveira Gomes

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença de id 6733242, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta por
J. E. D. O. M., menor impúbere neste ato representado por sua genitora Patrícia de Oliveira Gomes
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para obrigar o ente municipal a promover a inclusão do autor no Programa de Assistência Social ao Portador de Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD).

Em suas razões de id 6733250, o recorrente afirma, em síntese, que
(i)
o art. 13 da Lei Municipal nº 3.094/2018 estabelece, de forma expressa, que as despesas decorrentes da lei ficarão condicionadas à disponibilidade orçamentária e financeira municipal;
(ii)
diante da ausência de disponibilidade orçamentária é inviável a inclusão de novos beneficiários no programa; e
(iii)
a inclusão do autor no Programa de Assistência Social à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista configura mera expectativa de direito, e o não recebimento do benefício mensal a título de reembolso não implica ofensa ao direito à saúde do apelado.

Contrarrazões, no id 6733251, pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7157347, opinou pelo provimento do recurso interposto pela Municipalidade, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.

O feito foi sobrestado em razão do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 5017996-87.2024.8.08.0000 instaurado no Tribunal Pleno.

Após o julgamento da causa paradigma, as partes foram intimadas para manifestação, tendo apenas o ente municipal peticionado no id 19433323.

A D. Procuradoria de Justiça, no id 19808783, ratificou o parecer anteriormente exarado.

Na origem,
J. E. D. O. M., menor impúbere neste ato representado por sua genitora Patrícia de Oliveira Gomes
, ora recorrido, ajuizou a “ação de obrigação de fazer” em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
sustentando, em síntese, ser portador de transtorno do espectro autista (CID-10 F84.0), necessitando de medicação e suplementação para o adequado desenvolvimento de suas atividades cotidianas.

Aduz que o ente municipal mantém Programa de Assistência Social voltado a pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), inicialmente instituído pela Lei Municipal nº 2.491/2011 e posteriormente substituído pela Lei nº 3.094/2018, a qual passou a disciplinar as normas do referido programa assistencial.

Afirma que requereu sua inclusão no programa, alegando preencher todos os requisitos legais exigidos, contudo teve o pedido indeferido sob o fundamento de inexistência de dotação orçamentária, em razão do elevado número de beneficiários. Sustenta, porém, que a negativa é indevida, por entender que atende integralmente às exigências legais, pleiteando, ao final, a procedência do pedido para que o Município seja compelido a promovê-lo no referido programa assistencial.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Inicialmente, convém registrar que foi suscitado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 5017996-87.2024.8.08.0000, no qual se discutiu a constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.094/2018, diploma que instituiu o Programa de Assistência Social à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no Município de Itapemirim. Na sessão de julgamento realizada em 05/12/2025, o Tribunal Pleno desta Corte reconheceu a constitucionalidade da mencionada norma, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO DIFERENCIADA A GRUPO VULNERÁVEL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A proteção específica conferida às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) encontra amparo no ordenamento jurídico, em especial na Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, reconhecendo sua condição de pessoa com deficiência e autorizando tratamento normativo diferenciado. A Lei Municipal nº 3.094/2018 concretiza a diretriz constitucional da igualdade substancial (art. 5º, caput, CF/1988), ao tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade, conferindo benefício assistencial específico a grupo vulnerável que enfrenta obstáculos particulares à inclusão social e requer políticas públicas customizadas. A previsão de reembolso condicionado à prestação de contas, além de demonstrar razoabilidade e proporcionalidade no uso de recursos públicos, evidencia respeito ao princípio da moralidade administrativa e à boa gestão fiscal, conferindo efetividade à política pública de apoio à pessoa com TEA.
O legislador municipal demonstrou preocupação com a sustentabilidade orçamentária da medida, exigindo relatório de impacto financeiro e vinculando a concessão do benefício à disponibilidade de recursos, afastando, assim, qualquer alegação de afronta ao interesse público ou de desvio de finalidade. Não se verifica ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal ou ao art. 32 da Constituição Estadual, pois a lei em questão promove valores constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a inclusão social e a proteção de grupos vulneráveis, em consonância com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. IV. DISPOSITIVO E TESE Arguição de inconstitucionalidade improcedente. [...]

(TJES. Nº 5017996-87.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Julgado em 05/12/2025)

Superada a premissa de validade da norma, adentro ao mérito da controvérsia. A lide cinge-se a verificar se a negativa municipal em incluir o menor no programa assistencial reveste-se de legalidade, notadamente sob o prisma da alegada insuficiência orçamentária.

A sentença de id 6733242 determinou a inclusão do menor no programa, deixando, contudo, a cargo do Município de Itapemirim a análise dos critérios necessários ao eventual ressarcimento das despesas que vierem a ser pleiteadas.

Partindo-se da premissa de que os atos da Administração Pública estão sujeitos ao controle jurisdicional, especialmente quando eivados de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade (STJ, AgInt na SLS 3648, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10/03/2026, DJEN 16/03/2026), verifica-se que, no caso concreto, não restou demonstrada ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial pretendida.

É incontroverso, não havendo divergência por parte do Município apelante, que o menor recorrido é portador de TEA e que preenche os requisitos previstos no art. 5º da Lei Municipal nº 3.094/2018, notadamente quanto à apresentação de laudo médico, comprovação de renda e residência.

Com efeito, a negativa administrativa fundamentou-se na ausência de disponibilidade orçamentária, requisito expressamente previsto no art. 13 da Lei Municipal nº 3.094/2018, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Tribunal Pleno, nos seguintes termos:

“
As despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à
disponibilidade orçamentária
e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação de recursos e abertura de créditos suplementares”.

Assim, ainda que comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 5º da Lei Municipal nº 3.094/2018, não se evidencia ilegalidade ou abuso na conduta administrativa, uma vez que a própria legislação condiciona a concessão do benefício à existência de disponibilidade orçamentária, em observância ao princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Outrossim, no intuito de demonstrar a existência de recursos suficientes para a inclusão de novos beneficiários, o apelado sustentou, na petição de id 8072996, que o Município de Itapemirim recebeu, no exercício de 2023, o montante de R$ 2.016.000,00 (dois milhões e dezesseis mil reais) destinado ao programa, argumentando que, consideradas 37 (trinta e sete) pessoas beneficiárias e o valor máximo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por beneficiário, haveria disponibilidade financeira remanescente.

Todavia, tal raciocínio constitui mera projeção aritmética elaborada a partir de premissas genéricas, sem respaldo em elementos técnicos aptos a demonstrar a efetiva disponibilidade orçamentária e financeira do ente municipal para a inclusão de novos beneficiários.

A aferição da disponibilidade orçamentária envolve variáveis relacionadas à execução financeira, à programação de despesas públicas, à existência de empenhos, contingenciamentos e demais obrigações assumidas pela Administração, circunstâncias que não podem ser inferidas exclusivamente a partir de cálculo matemático abstrato.

Desse modo, tratando-se de requisito legal expresso para ingresso no programa, e inexistindo prova de atuação arbitrária ou ilegal por parte da Administração Municipal, deve prevalecer a avaliação realizada pelo ente público quanto à sua capacidade orçamentária e financeira, em observância aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

Não se mostra juridicamente adequado, portanto, determinar a inclusão compulsória de novos beneficiários com base exclusivamente em estimativas matemáticas produzidas pela parte autora, sob pena de interferência indevida na gestão orçamentária municipal e potencial comprometimento da execução de outras políticas públicas igualmente relevantes.

Nessa mesma linha de intelecção, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que versam sobre situação análoga:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INCLUSÃO NO PROGRAMA. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A inclusão de beneficiário em programa municipal de assistência social está condicionada à disponibilidade orçamentária prevista em lei local, não havendo ilegalidade no indeferimento administrativo quando comprovada a insuficiência de recursos.
A intervenção judicial em programas sujeitos a reserva orçamentária configura ingerência indevida no mérito administrativo e viola o princípio da separação dos poderes.

(TJES, AC 5000978-77.2021.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/06/2025)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA - BENEFÍCIO SOCIAL DE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DA LEI MUNICIPAL 3.094/2018 – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA INCLUSÃO DE NOVAS INSCRIÇÕES AO PROGRAMA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Estabelece o artigo 13 da Lei 3.094/2018, in verbis: “As despesas decorrentes da execução desta Lei estarão sujeitas à disponibilidade orçamentária e correrão por conta das dotações próprias do Município, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, proceder à suplementação de recursos e abertura de créditos suplementares”. 2.
Conquanto a autora tenha aparentemente preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 5º, não resta demonstrada a existência de disponibilidade orçamentária para inclusão de novos beneficiários, motivo pelo qual não há se falar em indeferimento ilegal ou abusivo de sua inscrição por parte da municipalidade, uma vez que a própria legislação ora analisada condiciona a concessão do benefício social à disponibilidade orçamentária do Município.
3. Recurso desprovido.

(TJES. AI 5006367-19.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julgamento em 31/10/2024)
(grifei)

Por fim, registro que a improcedência da presente demanda não impede que a representante legal do autor formule novo requerimento administrativo, hipótese em que caberá ao Município proceder à reavaliação da disponibilidade orçamentária e financeira para eventual inclusão do menor no programa instituído pela Lei Municipal nº 3.094/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, e, via de consequência, julgo improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Com alteração do julgamento, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.